Tribunal: TJDFT
Processo: 0723719-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO LAPSO TEMPORAL PARA RENOVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda. contra acórdão da 5a Turma Cível que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual indeferiu a reiteração de pesquisas patrimoniais em sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) e a adoção de medidas coercitivas atípicas. A embargante sustenta omissão quanto à tese de que o transcurso do tempo — superior a um ano desde a última diligência — autorizaria a renovação das pesquisas patrimoniais, requerendo o saneamento do vício com efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de que o transcurso do tempo seria suficiente para justificar a renovação das pesquisas patrimoniais nos sistemas judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à realização de novas diligências patrimoniais, ao registrar que as consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram realizadas sem êxito, conforme certidão datada de janeiro de 2024, indicando o esgotamento dos meios disponíveis naquele momento.
4. A decisão também ressalta que, após a última diligência, a credora não indicou bens passíveis de penhora nem comprovou a realização de diligências extrajudiciais para localização de patrimônio da devedora, tampouco apresentou elementos concretos que demonstrassem a utilidade das novas pesquisas requeridas.
5. O acórdão afirma que as pesquisas patrimoniais realizadas por sistemas eletrônicos possuem caráter complementar, não substituindo o dever do exequente de diligenciar para localizar bens penhoráveis, nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC.
6. A mera discordância da parte quanto à conclusão adotada no julgamento não caracteriza omissão, sendo incabível utilizar embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada ou buscar a modificação do resultado do julgado.
7. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não verificadas no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão no acórdão quando a decisão enfrenta a controvérsia acerca da reiteração de pesquisas patrimoniais e explicita as razões pelas quais considera insuficiente o mero transcurso do tempo para justificar novas diligências, especialmente quando indica a período específico da última diligência frustrada.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à obtenção de efeitos modificativos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 798, II, “c”, e 1.022, I, II e III.